Tribunal: TJDFT
Processo: 0740466-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740466-57.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EXPRESSO BRASILIA LTDA, WAGNER CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO, CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO, IZAURA VALERIO AZEVEDO AGRAVADO: REBECA TAVARES LOPES DE FREITAS, WESLEY GONCALVES DE FREITAS DECISÃO 1. Os devedores agravam (id 41745895) da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0027242-42.2012.8.07.0001, id 136257214) que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da Expresso Brasília Ltda., para afetar o patrimônio pessoal dos sócios – Wagner Canhedo Azevedo, Izaura Valério Azevedo, Wagner Canhedo Filho e César Antônio Canhedo Azevedo. Alegam, em suma, a ausência dos pressupostos legais para a medida (CPC 133, §1o), pois, mesmo quando há relação consumerista, é necessário comprovar o abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação dos estatutos ou do contrato social (CDC 28, caput, e § 5o), o que não ocorreu, sendo inepta a inicial do incidente (CPC 134, §4o e 330, I e §1o, I e III). Sustentam que não foram exauridos os meios para localizar bens penhoráveis, porquanto possuem 193 veículos e 18 imóveis, não havendo, assim, obstáculo à satisfação do débito. Destacam que a sociedade empresária devedora é de natureza limitada (Ltda.) e não foi demonstrada a participação dos sócios em eventual desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CCB 50). Pedem a suspensão dos efeitos do decisum. 2. A decisão impugnada funda-se em duas premissas: ausência de bens penhoráveis e revelia dos sócios/agravantes. Entretanto, a desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para a satisfação do direito do credor, quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, etc. (CDC 28, caput). A propósito, e com a vênia devida ao entendimento contrário, o § 5o deve ser interpretado em harmonia com o caput do referido art. 28, sob pena de inutilidade deste e de atribuir-se ao sócio/diretor, sempre e em qualquer hipótese, responsabilidade subsidiária pelas obrigações da empresa, seja qual for a sua forma societária. A existência da pessoa jurídica, por si só, não pode ser havida como obstáculo para justificar sua desconsideração. Não se pode atribuir responsabilidade ilimitada, ainda que subsidiária, a sócio por cotas de responsabilidade limitada. A propósito, confira-se o precedente da Turma, de minha relatoria: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA HABITACIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA: AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS - CDC 28, § 5o. A desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para a satisfação do direito do credor, quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, etc. (CDC 28, caput), não comprovados no caso. (Ac. 1.430.021, 3. Suspendo liminarmente a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 10/01/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator